Tribunal: STF
Processo: AI 165367
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-12
Data de publicação: 1995-06-12

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
          - Se o despacho que não admitiu o recurso extraordinário se

mantém  por um de  seus fundamentos que  não foi atacado no agravo de

instrumento,  não   há  como   determinar-se  a   subida  do  recurso

extraordinário.
          Agravo a que se nega provimento.